Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734709-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA GOMES BARBOSA AGRAVADO: SARKIS IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO A agravante-executada pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo de recurso. Assim, à agravante-executada para que, em 5 dias, comprove, por documento idôneo, como cópia da CTPS, demonstrativo de pagamento, declaração de IRPF, etc., a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora